Tribunal: TJMT
Processo: 1031193-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031193-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), A. G. D. A. S. - CPF: 104.424.871-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIDIOL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de
Cannabidiol
, pleiteados em ação civil pública em benefício de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de requisitos legais para determinar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS), registrados na ANVISA, com base nos Temas
6
e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal condiciona a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS à comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a ineficácia de
tratamentos disponíveis no SUS, eficácia e segurança do medicamento pleiteado, e imprescindibilidade clínica comprovada.

4.
No caso concreto, constatou-se a ausência de declaração médica que ateste a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para tratar a condição do menor, bem como a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento com os medicamentos requeridos.

5.
O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) não confirmou a necessidade dos medicamentos solicitados, reforçando a inexistência de comprovação suficiente para deferir a tutela.

6.
Destacou-se a relevância de decisões técnicas baseadas em evidências científicas e os critérios de sustentabilidade das políticas públicas de saúde, resguardando a isonomia e evitando intervenções judiciais que comprometam a gestão pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos previstos nos Temas
6
e 1234 do STF, incluindo a comprovação de eficácia, segurança, imprescindibilidade clínica e ausência de alternativas disponíveis no SUS. 2. A ausência de comprovação desses requisitos impede o deferimento da tutela."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
.
23, I, e 196
; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471 (Tema
6
); STF, RE 1366243 (Tema 1234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1002450-07.2024.8.11.0023 ajuizada
no interesse do menor
A.G.D.A.S., representado por sua genitora Odete da Rosa Santos, em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos
Cannabidiol
160,32
mg
/ml
(
Mantercorp
)
e
Cannabidiol
50mg
/ml (
Prati-
Donaduzzi
)
.

O agravante sustenta
, em síntese,
que o menor foi diagnosticado com transtorno do espetro autista (TEA
Nível
III), associado
à
Epilepsia, atrasos co
gnitivos e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), razão pela qual necessita com urgência dos referidos medicamentos, bem como que ficou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento medicamento para tratar as crises convulsivas que acometem a criança
e, ainda, que a demora no
fornecimento viola a dignidade da pessoa humana e acarreta risco à saúde do paciente
.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada e concedido o pedido de tutela de urgência.

Não
houve pedido
de
liminar
.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.

253228664
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Peixoto de Azevedo
(MT)
oferecer resposta ao agravo de instrumento (Id.
263921750
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
263921750
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1002450-07.2024.8.11.0023 ajuizada
no interesse do menor
A.G.D.A.S., representado por sua genitora Odete da Rosa Santos, em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos
Cannabidiol
160,32
mg
/ml (
Mantercorp
) e
Cannabidiol
50mg/ml (
Prati-
Donaduzzi
).

Da ilegitimidade passiva

O
agrav
ado Estado de Mato Grosso arguiu a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a formulação de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser dirigida contra a União e tramitar na Justiça Federal.

De início, constato que os medicamentos em questão, à base de
cannabis

(

Extrato

de

Cannabis
sativa

Mantecorp

Farmasa
(160,32 mg/
mL
e
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
(20 mg/
mL
; 50 mg/
mL
e 200 mg/
mL
)

possuem registro na ANVISA, conforme se verifica da página do Ministério da Saúde na internet: (
https://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/
noticias
-
anvisa
/2022/
anvisa
-aprova-mais-
tres
-produtos-de-cannabis-para-uso-medicinal
).
Logo, não cabe a aplicação do Tema 500 do STF.

De outro giro, no
âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição
Federal
.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada,
como no caso em questão,
o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso concreto, em conferência aos orçamentos juntados aos autos pela parte autora, observa-se que o valor do tratamento anual está abaixo de
210 salários-mínimos
, dessa forma, não há falar em remessa à Justiça Federal.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Infere-se dos autos que o menor, atualmente com
4
(quatro) anos,
possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, associado a epilepsia atrasos cognitivos e Transtorno de Déficit de
Atenção
e Hiperatividade (TDAH), diante do quadro clínico da criança, foram prescritos
os medicamentos
Cannabidiol
160,32 mg/ml (
Mantercorp
) e
Cannabidiol
50mg/ml (
Prati-
Donaduzzi
)
,
todos de uso contínuo
.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que “
não restou comprovado
a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento não fornecido pelo SUS, assim como a ineficácia para o tratamento da enfermidade pelos fármacos fornecidos pelo SUS
”
.
(Id.
172422329 -
p
. 3
– autos de origem
).

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Ressalta-se, por oportuno
,
que em matéria de Agravo de Instrumento cabe tão somente
a
análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n.
566471,Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

É necessário, portanto, o preenchimento de requisitos, os quais vinculam o pronunciamento judicial.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão
, apesar de constar a negativa do fornecimento do medicamento na via administra, bem assim do registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
–
ANVISA
,
não há
declaração do médico
que acompanha o paciente
de que os demais fármacos
disponibilizados pelo SUS
não foram eficazes no tratamento da doença
da criança.

Ressalta-s
e
que
não foi comprovada a imprescindibilidade em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme apontado pelo parecer do NAT, cabendo tal ônus probatório à parte autora.

Ressalvado entendimento anterior, o
posicionamento dos núcleos de saúde oferece uma base técnica importante ao magistrado, auxiliando na análise da situação fática trazida a juízo. Esse respaldo técnico se torna ainda mais relevante à luz dos julgamentos dos
T
emas
6
e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado n. 18 do FONAJUS, que preconiza: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

De igual importância é o Enunciado
4
do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda que, em casos de solicitação de medicamentos fora das listas oficiais do SUS, mas autorizados pela ANVISA, o pedido judicial seja acompanhado de documentação específica, incluindo: (i) laudo médico detalhado, com o
princípio ativo do medicamento, CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, além de justificativa técnica para prescrições diferentes daquelas informadas pelo fabricante; (
ii
) exames comprobatórios, se pertinentes; (
iii
) informações sobre o uso e exaustão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, ou sobre sua inviabilidade para o quadro clínico do paciente; (
iv
) data da receita, com observância de prazo não superior a 2 meses para o ingresso da ação, exceto no caso de antibióticos, cuja validade é de 10 dias; (v) justificativa técnica que comprove a ineficácia ou inadequação do tratamento do SUS e evidências científicas de eficácia do tratamento proposto; e (vi) declaração de ausência de conflito de interesse por parte do médico em relação ao ente público.

A análise do caso ganha profundidade sob o prisma da isonomia, pois a concessão de medicamentos sem a devida comprovação de necessidade e urgência pode resultar em prejuízo para outros usuários do SUS que aguardam atendimento dentro das diretrizes do serviço público de saúde. Além disso, pode transformar o Judiciário em um canal paralelo de intervenção nas políticas públicas, levando à concessão de tratamentos diferenciados.

No caso em questão, com base no conjunto de provas e no contexto fático apresentado,
é caso de
manter
a
decisão proferida em primeira instância
, por
estar alinha
da aos precedentes qualificados
.

A
parte

autora, ora agravante,
não
demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

Dessa forma,
não
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a
tutela d
e urgência postulada pelo autor
, notadamente
a

probabilidade do direito
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
a
o re
curso de agravo de instrumento, mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025